Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735133-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA ARAUJO, VICENTE ANTONIO FRUTUOSO, VICENTE DE PAULA GOMES, VILSON FERREIRA LIMA, GILMAR ASSIS DA SILVA, WALDEMIR VILARINS DA SILVA, ACIDERVAL OLIVEIRA DE SOUZA, WALTER JOSUE CARLOS DE OLIVEIRA, WALTERLE ALVES PINHEIRO, WANDERLEY DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em análise à petição inicial do agravo de instrumento, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora